Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-95.2023.8.11.0052
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000617-95.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELINO CAVALHERI - CPF: 907.963.731-91 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), JEFFERSON DA SILVA SALES - CPF: 044.561.541-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVELINO DA SILVA PLAQUI - CPF: 037.562.941-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, em razão da posse de arma de fogo de uso restrito e munições, apreendidas no interior de sua residência localizada em propriedade rural. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia a
preponderância
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, além da fixação do regime prisional aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se é nula a prova obtida mediante ingresso policial no domicílio sem mandado
judicial; (
ii
)
definir se é cabível reconhecer a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência na dosimetria da pena
; e (
iii
) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nulidade da prova, pois o ingresso dos policiais na residência foi precedido de denúncia anônima qualificada e da confissão espontânea do acusado, que autorizou a entrada, além de ser situação de flagrante decorrente de crime permanente, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

4.
A palavra dos policiais militares, colhida sob compromisso legal, possui presunção de veracidade, sendo suficiente para amparar a condenação quando harmônica com os demais elementos probatórios, conforme entendimento pacificado no TJMT e no STJ.

5.
Não há respaldo jurídico para o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, porquanto a jurisprudência majoritária e o entendimento do STJ admitem, no máximo, a compensação entre tais circunstâncias, salvo nos casos de
multirreincidência
, o que não se aplica no presente caso.

6.
O regime inicial semiaberto é adequado, diante da reincidência do réu, em conformidade com o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e com a Súmula 269 do STJ, sendo inviável a fixação do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É legítimo o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial quando precedido de fundada suspeita, situação de flagrante delito e confissão espontânea do morador.

2.
É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, salvo nos casos de
multirreincidência
.

3.
O regime inicial semiaberto é adequado ao condenado reincidente, mesmo que a pena fixada seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, e 65, III, "d"; Lei n. 10.826/2003, art. 16; Súmula 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, repercussão geral (Tema 280); STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 17.04.2013; STJ,
AgRg
no HC 883069/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2024; TJMT, N.U. 1017850-24.2024.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1000617-95.2023.8.11.0052

– CLASSE 417 – COMARCA DE
RIO BRANCO

APELANTE :
-
MARCELINO CAVALHERI

APELADO
:
- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Marcelino
Cavalheri
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1000617-95.2023.8.11.0052
, pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art.
16
da Lei n.
10.826/03
, à pena de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(Id.
255637691
).

Inconformada,
a defesa
nas razões vistas no Id.
282498402
,
postula, preliminarmente, a
nulidade deste processo em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante violação do domicílio. E, no mérito,
requer
a modificação do regime prisional para o aberto e a redução da pena aplicada em razão da correta valoração da confissão espontânea
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
282498406
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Jorge da Costa Lana
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
288870368
), conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL –RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 16, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILICITUDE DA PROVA – INOCORRÊNCIA –. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA – O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO É DE CARÁTER PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO, CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA OS POLICIAIS ABORDAREM EVENTUAIS SUSPEITOS E INGRESSAREM NOS LOCAIS
DAS PRÁTICAS DELITIVAS – INCLUSIVE NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO E SEM A SUA PERMISSÃO. BUSCA QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADOS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – EVIDENTE OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO APELANTE – LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE –– SÚMULA N. 231 DO STJ PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025